Tribunal: TJES
Processo: 0017480-77.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017480-77.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
APELADO: MARCIA VALUCE ALVES LYRIO LACERDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO E SANADO. EFEITO INFRINGENTE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1.
O acórdão, ao dar provimento ao recurso de apelação e acolher a tese ventilada pela ora embargada, afastando a prescrição, considerou a retroação da interrupção do prazo à data da propositura da demanda, ignorando a emenda à petição inicial realizada.
2.
Omissão constatada e sanada para concluir de fato ultimado o prazo prescricional trienal, considerando que a interrupção do prazo se dá a partir do momento em que a petição inicial reuniu condições de desenvolvimento válido do processo, o que somente ocorreu com a emenda da inicial. Precedentes.
3.
O Acórdão embargado resta alterado para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença extintiva que reconheceu a ocorrência de prescrição.
4.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017480-77.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - ES22450-A
APELADO: MARCIA VALUCE ALVES LYRIO LACERDA

Advogados do(a) APELADO: JOAO ROBERT CUZZUOL PEREIRA - ES16561-A, JUSEMAR DA SILVA PEREIRA - ES31105

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela ora embargada e lhe deu parcial provimento, reformando a sentença para afastar a prescrição e determinar a descida dos autos para prosseguimento da execução.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de vício de omissão, já que deixou de considerar que houve emenda da petição inicial, sendo diverso o prazo de interrupção da prescrição.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, tenho que o presente recurso merece ser provido, posto que o vício apontado de fato existe.

Inequivocamente, o acórdão, ao dar provimento ao apelo e acolher a tese ventilada pela ora embargada, afastando a prescrição, considerou a retroação da interrupção do prazo à data da propositura da demanda, ignorando a emenda à petição inicial realizada.

Tendo isso em conta, analisando os marcos temporais, vê-se que a presente demanda tem por título executivo cédula de crédito bancário cuja última parcela venceu em 02/03/2013 e apesar de proposta em 09/11/2015, apenas em 03/03/2016 (fl. 24) foi emendada, ocasião em que pôde ser processada.

É assente o entendimento de que a interrupção do prazo prescricional se dá a partir do momento em que a petição inicial reunir condições de desenvolvimento do processo. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTUITO INFRINGENTE. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA. [...] 2. A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional. [...] (STJ - EDcl no REsp: 1527154 PR 2015/0083183-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgamento: 27/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 03/11/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO APÓS A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ATRASO ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA. PEÇA INAUGURAL. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. CITAÇÃO EFETIVADA QUANDO JÁ DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PECULIARIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. [...] 2. Se a petição inicial estava em flagrante desacordo com o disposto no art. 282 do CPC e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo, não pode a parte autora beneficiar-se da causa de interrupção da prescrição prevista no art. 219, § 4º, do CPC, visto que o despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do Código Civil) só pôde ser exarado após a emenda da inicial e quando já decorrido o lapso prescricional. [...] (STJ - REsp: 1267490 RJ 2011/0171691-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2015)

Desta feita, ainda que considerada válida a citação como consignado no acórdão embargado, retroagindo-se a interrupção à data da emenda com base no entendimento acima externado, tem-se por ultimado o prazo prescricional trienal.

Desta feita, sanando o omissão, e considerando que a interrupção do prazo prescricional se dá a partir do momento em que a petição inicial reuniu condições de desenvolvimento válido do processo, o que somente ocorreu com a emenda de fls. 24, em 03/03/2016, tem-se por de fato ultimado o prazo prescricional trienal, estando, pois, escorreita a sentença do juízo originário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e lhes
DOU PROVIMENTO
, para, sanando a omissão apontada, alterar o acórdão a fim de CONHECER do recurso de apelação e LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou extinto o feito diante do reconhecimento da prescrição da pretensão.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.